Tribunal: TCU
Processo: 022.392/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2562/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 41, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso II, 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso V, 243 e 250, inciso I, todos do Regimento Interno, de acordo com as manifestações da Selog (peças 130/132), em: a) considerar parcialmente atendida a medida determinada no item 9.4.1 do Acórdão 2355/2020-TCU-Plenário , com fundamento no item 63.5 dos Padrões de Monitoramento (Portaria-Segecex 27/2009), uma vez que a entidade adotou todas as medidas cabíveis a seu alcance para dar atendimento, porém sem sucesso, não havendo a necessidade de adotar medidas adicionais; b) tornar insubsistente a medida determinada no item 9.4.2 do Acórdão 2355/2020-TCU-Plenário , com fundamento no item 63.3 dos Padrões de Monitoramento (Portaria-Segecex 27/2009), por não ser mais aplicável, já que a unidade técnica concluiu que não se verificaram consequências decorrentes do achado originalmente constatado; c) considerar atendida a medida determinada no item 9.4.3 do Acórdão 2355/2020-TCU-Plenário ; d) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 022.392/2014-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 044.980/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Emmanuel Zagury Tourinho, Reitor (CPF XXX.515.992-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará (UFPA). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Universidade Federal do Pará, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020 e com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes, que a inclusão da rubrica "treinamento/reciclagem" na Planilha de Custos e Formação de Preços das contratações de prestação de serviços terceirizados, identificada no Anexo III, Módulo III, do Edital do Pregão Eletrônico SRP 33/2011, afrontou o disposto na IN SLTI 2/2008 (Anexo III - Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços), alterada pela Portaria SLTI/MP 7, de 9/3/2011, bem como jurisprudência inaugurada com o Acórdão 825/2010-TCU-Plenário (Relator: Ministro Raimundo Carreiro); 1.8.2. informar à Universidade Federal do Pará sobre a prolação deste acórdão.